Tribunal: TJDFT
Processo: 0010012-87.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0010012-87.2012.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO Trata-se de cumprimento de sentença (acórdão) protocolado por Mútua de Assistência dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, em 24/06/2015 (ID 13223789), objetivando o recebimento do valor originário de R$ 20.000,00, acrescido de juros e correção monetária, relativo aos honorários advocatícios arbitrados no julgamento da ação rescisória (ID 13223784 – Pág. 30). Determinei a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Segundo Grau – CEJUSC-SEG, para a realização de tentativa de conciliação entre as partes (ID 38096622). Todavia, a exequente, Mútua de Assistência dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, apresentou proposta escrita de acordo (ID 38997718) à qual o executado, Paulo Goyaz Alves da Silva, manifestou anuência (ID 39296251), tendo, inclusive, já comprovado o depósito das parcelas referentes a abril até setembro/2022 (ID 38241245, 38241246, 39296254 e 39296255). Assim, homologo o acordo entre as partes (ID 38997718 e 39296251) e, nos termos do art. 922 do CPC/2015, determino a suspensão da execução, até março/2024 (18 meses – prazo acordado para parcelamento da dívida – ID 38997718 – Pág. 3). Deverá o executado, Paulo Goyaz Alves da Silva, realizar os depósitos mensalmente na conta bancária indicada pelo credor (ID 39009068) ou por outro meio convencionado diretamente entre as partes, com comprovação nos autos. Oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda à transferência dos valores depositados (ID 38241246 e 39296254) para a conta bancária indicada pelo credor (ID 39009068). Comunique-se ao CEJUSC-SEG, para fins de cancelamento da audiência de conciliação designada (ID 38722207). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator